Tribunal: TJSP
Processo: 2252214-86.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Carlos Henrique Miguel Trevisan
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL - Ação de cobrança de despesas condominiais julgada procedente - Fase de cumprimento - Decisão de primeiro grau que rejeita a proposta de arrematação de imóvel em parcelas - Agravo interposto pelo interessado na arrematação - Preliminar de ilegitimidade - Rejeição - Pedidos de reconhecimento da validade da arrematação e de expedição da carta - Descabimento - Valor insuficiente

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL - Ação de cobrança de despesas condominiais julgada procedente - Fase de cumprimento - Decisão de primeiro grau que rejeita a proposta de arrematação de imóvel em parcelas - Agravo interposto pelo interessado na arrematação - Preliminar de ilegitimidade - Rejeição - Pedidos de reconhecimento da validade da arrematação e de expedição da carta - Descabimento - Valor insuficiente para cobrir os débito - Recurso desprovido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000193290
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2252214-86.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante NATHAN
PRESTES COSTA, é agravado CONDOMÍNIO EDIFÍCIO BRIGITTE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente sem voto), FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE E JAYME DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 16 de março de 2020.
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2252214-86.2019.8.26.0000 -Voto no 15.652
2
VOTO No 15.652
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2252214-86.2019.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO (39a VARA CÍVEL CENTRAL)
AGRAVANTE: NATHAN PRESTES COSTA
AGRAVADO: CONDOMÍNIO EDIFÍCIO BRIGITTE
INTERESSADOS: ORUAN CHERIF ERTOGREL (ESPÓLIO) e ALINE DA
ROCHA ERTOGREL
JUIZ DE PRIMEIRO GRAU: GUILHERME SANTINI TEODORO
PROCESSUAL CIVIL - Ação de cobrança de despesas condominiais
julgada procedente - Fase de cumprimento - Decisão de primeiro grau
que rejeita a proposta de arrematação de imóvel em parcelas - Agravo
interposto pelo interessado na arrematação - Preliminar de ilegitimidade -
Rejeição - Pedidos de reconhecimento da validade da arrematação e de
expedição da carta - Descabimento - Valor insuficiente para cobrir os
débito - Recurso desprovido
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra a decisão
trasladada a fl. 381 que, nos autos da ação de cobrança de despesas
condominiais proposta pelo agravado, julgada procedente e atualmente em
fase de cumprimento de decisão, rejeitou proposta de aquisição de imóvel em
hasta pública em decorrência da insuficiência do valor da arrematação para
cobrir os débitos existentes.
O agravante, interessado na arrematação, pede a reforma
da decisão ao fundamento de que não há que se falar em valor insuficiente ou
não atendimento as regras do edital uma vez que o valor mínimo foi
determinado pelo juízo, que se o percentual de 60% era insuficiente o
agravado deveria ter impugnado as decisões para que tal percentual fosse
majorado para 80%, que foram duas praças, sendo ele o único interessado,
sem qualquer outra proposta de pagamento à vista ou valor superior ao
ofertado, que o pagamento das verbas, tais como custas, despesas processuais
e honorários, deve ser feito pelos causadores da demanda, cabendo ao
arrematante receber o imóvel adquirido em juízo livre da responsabilidade
pelo saldo não coberto pelo preço apurado na alienação, que o imóvel foi
arrematado por R$ 198.000,00 que corresponde a aproximadamente 63%,
que não houve nenhuma violação do edital e que deve ser assinado o auto de
arrematação para que seja expedida a carta de arrematação.
O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (fl. 395).
O agravado apresentou resposta (fls. 398/413), com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2252214-86.2019.8.26.0000 -Voto no 15.652
3
pedido de condenação do agravante ao pagamento de honorários
advocatícios.

É o relatório.
O agravante apresentou proposta de parcelamento para
arrematação em segundo leilão do apartamento no 62, localizado no 6o andar
do Edifício Brigitte, situado na Rua Maria Paula, no 166, nesta Capital,
indicando como valor da arrematação a quantia de R$ 190.419,19 (cento e
noventa mil e quatrocentos e dezenove reais e dezenove centavos), sendo
25% do lance à vista, pago em 24 horas, e o restante em 30 (trinta) parcelas
mensais, consecutivas e iguais, corrigidas pela tabela prática para cálculo de
atualização monetária dos débitos judiciais deste Egrégio Tribunal, vencendo
a primeira 30 dias após a segunda praça e no prazo de 24 horas, observando
que a comissão do leiloeiro no importe de 5% do valor total da arrematação
será paga diretamente a ele (fl. 418).
Consta também da proposta que o valor oferecido é
destinado para quitação integral de todos os débitos condominiais, bem como
de IPTU vencidos e por vencer até a emissão da carta de arrematação (fl.
419).
A proposta de parcelamento e liquidação dos débitos não
foi aceita pelo agravado, conforme manifestação de fls. 375/376 do agravo e
fls. 364/365 de origem, datada de 8 de outubro de 2019.
Manifestou-se então o ora agravante (fls. 377/379 do
agravo e fls. 366/368 de origem) requerendo a “expedição da carta de arrematação para
o devido registro (artigo 1245 do Código Civil), devendo constar da mesma que por ocasião do seu registro
proceda o Cartório de Registro de Imóveis a baixa da penhora averbada na matrícula do imóvel
arrematado, com o devido Mandado de Imissão na Posse para que o Arrematante possa imitir-se na posse
do apartamento que adquiriu a fim de evitar prejuízos”, bem como, “com amparo no artigo 130,
parágrafo único, do Código Tributário Nacional e conforme constou do auto de arrematação, sejam
quitados os valores pendentes do IPTU, incidentes sobre o imóvel arrematado e eventuais atualizações
decorrentes até o efetivo pagamento intimando-se a Prefeitura de São Paulo para regularização e a
quitação do débito junto a Municipalidade”.
O juízo de origem proferiu a seguinte decisão ora
agravada: “rejeito a proposta de aquisição em parcelas a fls. 358 tanto porque insuficiente para cobrir
os débitos quanto porque não prevê incidência de juros sobre o saldo, somente correção monetária, e sua
aceitação traduziria enriquecimento indevido do arrematante em detrimento do exequente e do executado.
Além disso, a proposta viola o edital (fl. 326) ao pretender liquidar todos os débitos condominiais, incluindo
diferença advinda da manifesta insuficiência do lance. Ao levantamento do depósito a fls. 354-5 pelo
arrematante. Sem requerimento útil em quinze dias, arquive-se”.
Fica rejeitada a preliminar arguida em contraminuta uma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2252214-86.2019.8.26.0000 -Voto no 15.652
4
vez que, ao contrário do que alega o agravado, o agravante dispõe de
legitimidade uma vez que, nos termos do artigo 499 do Código de Processo
Civil, “O recurso pode ser interposto pela parte vencida, pelo terceiro prejudicado, e pelo Ministério
Público” e, no caso em exame, trata-se de terceiro interessado.
No mérito, o recurso não comporta acolhimento, estando
acertada a decisão que rejeitou a proposta de aquisição do imóvel em parcelas
e em valor insuficiente para quitação do débito.
Consta do edital de praça que ficam a cargo do
arrematante eventuais débitos remanescentes “caso o valor depositado da arrematação
não seja suficiente para a devida quitação”, bem como que “o total de débitos condominiais desta
unidade perfaz o valor de R$ 250.681,46” e que a avaliação do imóvel alcançava “R$
317.365,33”, tudo correspondente ao mês de junho de 2019, sem contar o valor
de R$ 27.711,40, também informado no edital, a título de débitos junto ao
município (fl. 424).
Nesse passo, o valor ofertado pelo agravante é insuficiente
para quitação das dívidas, tendo entendido o juízo de origem a esse respeito
que “a proposta viola o edital (fl. 326) ao pretender liquidar todos os débitos condominiais, incluindo
diferença advinda da manifesta insuficiência do lance”, sem contar a ausência de previsão de
juros sobre o saldo, o que, como bem ressaltado na decisão recorrida, “sua
aceitação traduziria enriquecimento indevido do arrematante em detrimento do exequente e do executado”,
não podendo, de fato, prevalecer.
Além do mais, o fato de constar do edital o percentual de
60% como valor mínimo para o lance não enseja a desconsideração das
demais condições nele previstas, tampouco a imputação ao recorrido de falta
de impugnação específica para que o percentual fosse majorado, de tal sorte
que não basta respeitar esse percentual, devendo também se observar a
necessidade de quitação dos débitos existentes e informados no edital, o que
não foi observado pelo agravante.
De outra parte, o juiz não está vinculado a qualquer oferta
do arrematante, pois a lei processual lhe confere o poder de rejeitar o lanço ou
proposta que não seja a mais conveniente para a execução.
Correta, pois, diga-se novamente, a decisão impugnada e a
consequente ordem de levantamento do depósito de fls. 354/355 dos autos de
origem pelo aqui agravante.
Por fim, incabível a condenação do agravante ao
pagamento de custas, tampouco de honorários recursais, já que o recurso está
voltado contra decisão interlocutória, na qual não houve fixação de verba
honorária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2252214-86.2019.8.26.0000 -Voto no 15.652
5
Nesse sentido, o posicionamento do Egrégio Superior
Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL
CIVIL.
HONORÁRIOS
RECURSAIS
DE
SUCUMBÊNCIA.
RECURSO
ORIUNDO
DE
PROVIMENTO
INTERLOCUTÓRIO,
SEM
A
PRÉVIA
FIXAÇÃO
DA
VERBA
HONORÁRIA. NÃO CABIMENTO NA HIPÓTESE. 1. Cuida-se na
origem de agravo de instrumento, o qual foi parcialmente provido, com
pedido de efeito suspensivo interposto pela recorrente em face de decisão
proferida em execução fiscal, sem a prévia fixação de honorários. 2.
Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o caso dos
autos não enseja arbitramento de honorários recursais de sucumbência,
por se tratar de recurso oriundo de provimento interlocutório, sem a
prévia fixação da verba honorária. 3. Recurso Especial não provido (2a
Turma,
REsp
1663365/RS,
Relator
Ministro
Herman Benjamin, 10.5.2017)
Ante o exposto, o voto é no sentido de se negar
provimento ao agravo.
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN
Relator